Tribunal: TJBA
Processo: 8000913-31.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000913-31.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTEGRANTE DA MESMA FAZENDA PÚBLICA E CONTRA O MUNICÍPIO DE BRUMADO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS. ENTE FEDERATIVO DIVERSO DA FAZENDA PÚBLICA DE VINCULAÇÃO DO ÓRGÃO. SENTENÇA PROFERIDA DE ACORDO COM PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ. APELO DO MUNICÍPIO CIRCUNSCRITO AO CABIMENTO DA CONDENAÇÃO IMPROVIDO. APELO DA DEFENSORIA PARCIALMENTE PROVIDO. NECESSIDADE DE REVISÃO DA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ATENDIMENTO AOS LIMITES QUANTITATIVOS DO ART. 85 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000913-31.2020.8.05.0032, em que figuram como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo do Município e dar provimento parcial ao apelo do autor, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2022. Presidente Relatora Procurador(a) de Justiça